Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716896-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA ANTONIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Terezinha da Silva Antonio em face da r. decisão (ID 15512376, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S/A, indeferiu a inclusão no cálculo da dívida das penalidades previstas no art. 523 do CPC/15, decorrentes do não pagamento voluntário do valor executado. Alega, em resumo, que, embora tenha feito o depósito voluntário do valor devido, a comprovação nos autos ocorreu após o decurso do prazo, o que impõe o acréscimo da penalidade legal. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do valor remanescente da dívida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A parte Agravante não controverte sobre o fato de o depósito voluntário do valor devido ter sido efetuado pela parte Executada dentro do prazo legal. A irresignação é somente em relação à comprovação de tal depósito nos autos, que ocorreu meses após o início do cumprimento de sentença. Contudo, nesta fase de análise perfunctória, permitir a incidência dos encargos legais, sob o simples fundamento de que não houve comprovação do depósito nos autos no prazo, pode acarretar indevido enriquecimento sem causa. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois, embora deva ser caracterizado por fatos concretos, está fundamentado em alegações genéricas. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator